Tribunal: TJES
Processo: 5000679-48.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000679-48.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: SERASA S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000679-48.2022.8.08.0032

RECORRENTE:
BANCO ORIGINAL S/A
.

RECORRIDO:
PATRICIA CABRAL CASTRO DE OLIVEIRA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória ajuizada por
PATRICIA CABRAL CASTRO DE OLIVEIRA

em face do
BANCO ORIGINAL S/
A
e
SERASA S.A

, aduz a autora, em síntese, ter sido surpreendida pela manutenção de negativação de seu CPF junto aos cadastros de proteção ao crédito, em decorrência do contrato indicado na inicial, mesmo após a regular quitação. Por consequência, pugna pela declaração de inexistência/nulidade do débito, além de compensação por danos imateriais.

Em contestação (ID. 5732441) a requerida SERASA S/A, alega que é somente depositária de informação e armazenamento do cadastro de inadimplentes e, que a inserção do nome da autora em seu órgão, e deu por solicitação do Banco Original e que ela não possui responsabilidade nos autos. Requer, assim, a improcedência do pedido inicial.

Em contestação (ID.5732447), o BANCO ORIGINAL, aduz que o nome da demandante não estaria mais negativado, motivo pelo qual não foi cometido ato ilícito passível de responsabilização por danos, tal como almejado. Por fim, requereu que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5732451), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e acolho em parte o pedido inicial para: a) condenar a empresa ré, Banco Original S.A, a promover o cancelamento definitivo da negativação objeto da ação, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; b) declarar a inexistência de relação de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso/cobrança objeto da ação; e, c) condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária pela Selic, a contar da citação. Rejeito o pleito em relação à demandada Serasa S.A.”

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 5732455), preliminarmente, argui cerceamento de defesa ante a ausência de designação da audiência de instrução e julgamento. Em suas razões, sustenta a legitimidade da negativação, tendo em vista que a parte Autora/Recorrida quitou seu débito em atraso. Ademais, sustenta que o valor fixado a título de danos morais é exorbitante. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao Recurso (ID. 5732462) sustentando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Antes de mais nada, em sede de preliminar, sustenta o recorrente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi analisado o pedido de produção de provas consistente no depoimento pessoal da autora, ressaltando ser essencial a realização da audiência de instrução e julgamento.

De acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

In casu, não vejo haver demonstração da essencialidade da prova requerida, podendo a controvérsia dos autos ser solucionada por meio das provas já constantes nos autos.

Deste modo, a determinação de realização da prova, assim como a designação de audiência de instrução e julgamento apenas iria atrasar o julgamento da lide, o que corrompe a existência dos juizados especiais, além de não modificar o direito a ser declarado.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso,
caberia à Recorrente comprovar nos autos que promoveu a retirada do nome da Recorrida dos Órgãos de Proteção de Crédito dentro do prazo de 5 dias após o pagamento da dívida, previsto pela Súmula nº 548 do STJ, o que não o fez.

Outrossim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

Assim, coaduno com o juízo sentenciante quando este entendeu que restou incontroversa a irregularidade da negativação a partir do momento em que a parte Recorrida promoveu o pagamento da dívida que a ensejou, bem como que ela logrou êxito em comprovar a negativação indevida, haja vista que, tendo comprovado o efetivo pagamento da parcela em atraso, demonstrou que fazia jus à retirada da negativação em seu nome.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos.

Quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser mantido, pelos mesmos fundamentos da r. Sentença de piso, no que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Somado a isto, a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível apenas nos casos em que o valor arbitrado seja irrisório ou exorbitante. Nesse sentido, vejamos o enunciado nº 32 dos

JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

ENUNCIADO Nº 32
- A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Sendo assim, entendo que o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) se apresenta justo e necessário, atendendo aos critérios e princípios que norteiam a indenização por danos morais, bem como à extensão dos danos sofridos no presente caso, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)